Tribunal: TJSP
Processo: 1510184-04.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Recurso defensivo voltado à absolvição. Acolhimento. Réu que, ao que consta, não agiu com culpa ao frear seu veículo. Imprevisibilidade do abalroamento traseiro. Imperativa a desclassificação para o delito de embriaguez ao volante com incidência da agravante do art. 298, III, do CTB. Pena redimensionada. Recurso provido em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Recurso defensivo voltado à absolvição. Acolhimento. Réu que, ao que consta, não agiu com culpa ao frear seu veículo. Imprevisibilidade do abalroamento traseiro. Imperativa a desclassificação para o delito de embriaguez ao volante com incidência da agravante do art. 298, III, do CTB. Pena redimensionada. Recurso provido em parte.